Tribunal: TJDFT
Processo: 0752735-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS RÚBRICAS PLEITEADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.567,00 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo do valor devido. Em seu recurso assinala que pleiteava a quantia atualizada de R$12.939,93 (R$ 9.511,86 em valores originais) a título de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência, conforme o seu último contracheque. Assim, ressaltou que deveria receber o total de R$ 63.556,50, sendo adimplido pela administração pública somente a quantia de R$ 54.044,64, sendo devida aquela diferença de R$ 9.511,86, enquanto a sentença limitou a condenação ao montante de R$ 3.567,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se que a pretensão da parte autora era a inclusão do auxílio-alimentação, do auxílio-saúde e do abono de permanência no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, inclusive destacando as rubricas na tabela que consta na inicial (ID 51667557 – pág. 4). Assim, mostra-se adequado o total fixado na sentença, que elucidou os cálculos para se alcançar o montante devido, ao dispor que: "O valor da condenação consiste na multiplicação dos meses de licença-prêmio convertidos em pecúnia (6) pelo somatório dos valores pagos à servidora a título de auxílio-alimentação e auxílio-saúde (R$ 394,50 + R$ 200,00), que atingem o importe de R$ 3.567,00”. Quanto a parcela de abono de permanência verifica-se que não restou comprovado que a autora recebia o abono indenizatório pleiteado, nem mesmo valor percebido. Nota-se que apesar de intimada pelo Juízo a quo a juntar as fichas financeiras não fez prova, se limitando a juntar as mesmas acostadas à inicial (ID 51668473). Assim, não desincumbiu de seu ônus processual nos moldes do art. 373, I, do CPC, não merecendo reparos a sentença.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.